Tribunal: TJMT
Processo: 1024580-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024580-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FERNANDO PEREIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024580-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA ACUSATÓRIA – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME – INVIABILIDADE – REQUISITO OBJETIVO SATISFEITO DURANTE O TRÂMITE RECURSAL – PERDA DO OBJETO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – IMPERTINÊNCIA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA FAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em revogação da progressão antecipada de regime quando o reeducando satisfaz o requisito objetivo
durante o trâmite recursal
.

A progressão de regime pressupõe a satisfação simultânea dos requisitos objetivo e subjetivo constantes no art. 112 da Lei no 7.210/84.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024580-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que, no Processo de Execução da Pena
no
0016982-86.2012.8.11.0002, concedeu a FERNANDO PEREIRA o direito à progressão de regime de cumprimento de pena – do fechado para o semiaberto
(cf. Id. n.o 152138175 – pág. 63-66).

Em síntese, sustenta o órgão ministerial que “
o juízo a quo, em total afronta à legislação em vigor, antecipou a progressão de regime, cujo requisito objetivo somente estaria preenchido em 28/09/2022, e ainda o fez apesar dos elementos negativos à personalidade do agravado/apenado consignados no laudo do exame criminológico
”.

Diante disso, por considerar que “
a decisão agravada não respeitou os preceitos legais previstos na legislação
”, assevera que a “
sua

reforma é medida que se impõe
” (cf. Id. n.o 152138175 – pág. 84-91).

A defesa rechaça o pleito acusatório, manifestando-se pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.o 152138175 – pág. 107-113).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.o 152138175 – pág. 114).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 158725680).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024580-31.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, e art. 121, § 2o, VI, do Código Penal.

Cumpre esclarecer, de início, que o recorrido já cumpriu o lapso temporal exigido para a progressão de regime prisional - requisito objetivo atingido em 28 de setembro de 2022, durante a tramitação do presente recurso -, não havendo, assim, que se falar em revogação da progressão antecipada de regime quando o reeducando satisfaz o requisito objetivo durante o trâmite recursal.

Por conseguinte, tendo em vista a referida perda de objeto, a irresignação acusatória acabou se limitando à análise da satisfação do requisito subjetivo, igualmente indispensável à concessão do benefício.

Verifica-se do arcabouço processual que o juízo
a quo
, ao receber o incidente de execução penal, agora apreciado em grau recursal, solicitou a submissão do reeducando ao estudo psicossocial, bem como requisitou a juntada do seu atestado de comportamento carcerário
(cf. Id. n.o 152138175 – pág. 27-28)
.

O referido atestado apontou que FERNANDO PEREIRA apresenta “
ótimo comportamento
, uma vez que não houve qualquer denúncia formalizada ou fato de que o mesmo tenha cometido infração disciplinar de qualquer natureza
”
(cf. Id. n.o 152138175 – pág. 17)
.

De modo semelhante, o parecer psicológico constante no relatório multiprofissional do reeducando revelou que
(cf. Id. n.o 152138175 – pág. 20-25)
:

“[...]O reeducando encontra-se orientado em relação a espaço e tempo, mantém preservada a sua identidade, sem alterações de pensamento quanto à sua forma, conteúdo e/ou curso. A memória e a atenção encontram-se parcialmente preservadas, levando em consideração o tempo que se encontra recluso na unidade penitenciária.

Durante a entrevista, o reeducando apresenta-se aparentemente tranquilo, em condições adequadas de higiene e apresentação pessoal, disposto com discurso caracterizado pela fala ordenada, respostas claras e pontuais, sem continuações e/ou complementações. Não apresenta queixas durante a entrevista e/ou questionamentos ao entrevistador.

O reeducando demonstra interesse em reescrever a sua história ao lado dos seus familiares, pelos quais demonstra afetividade. Tem consciência acerca das suas ações criminais e consequências. Encontra-se confiante diante da possibilidade de progressão de regime. Abaixo do ponto de corte na Escala de PCL-R.

Por fim,

não foram observados elementos que desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão de progressão de regime ao reeducando em questão
. [...]”

Considerando insuficientes os elementos até então apurados, o Juízo determinou a realização de exame criminológico, “
com vistas à colheita de informações recentes acerca do progresso do penitente em seu tratamento intramuros
”
(cf. Id. n.o 152138175 – pág. 46-50)
.

Para tanto, foi nomeada a DRA. ALINE DE ALCANTARA MAGNANI BEZERRA DE OLIVEIRA, médica psiquiatra, a qual emitiu laudo pericial dispondo o seguinte
(cf. Id. n.o 152138175 – pág. 54-59)
:

“[...] Fatores da história do delito:

Disse que esta é a sua segunda reclusão e que está preso há 7 anos e 9 meses, devido a homicídio.

Primeira reclusão em 2010, por tráfico, por 1 ano e 7 meses, “fiquei dois anos na rua, eu assinava todo mês, quando eu ia assinar a última vez aconteceu o homicídio”.

“Minha namorada me traía e no final de 2010 ela foi presa comigo, quando ela saiu em 2012, eu fiquei sabendo que ela tava me traindo a terceira vez, aconteceu que um dia eu encontrei ela no jogo e peguei a arma e matei ela, foi algo que aconteceu de repente”.

“
Eu penso que ninguém pode tirar a vida de ninguém, não existe justificativa para isso, mas infelizmente aconteceu
”.

“
Eu perdi oito anos aqui, isso eu não vou recuperar, quero uma oportunidade e fazer diferente
”.

Quando questionado disse se arrepender
. Não traz reflexão em relação aos familiares da vítima.

“É só isso mesmo”.

Durante o seu relato não demostrou culpa, “eu só quero saber que minha cadeia venceu e eu quero ir embora”.

[...]

Fatores da história pós-delito:

Afirmou bom comportamento carcerário.

Negou fugas.

Não trabalha e já estudou.

“Eu leio a bíblia e oro para passar o tempo”.

Disse que frequenta a igreja Deus é Amor, “eu já me reconciliei com Jesus”. “Isso me ajuda muito, espiritualmente isso me ajuda eu tenho algo para fazer para Deus é algo sobrenatural”.

Planos para o futuro: “o que Deus me direcionar, quero fazer um curso de soldador, pintura ou não sei se Deus vai me despertar para obra”.

“Aqui dentro eu aprendi a palavra de Deus, sem Deus a gente não é nada, muito sofrimento, muita saudade da família, eu fiz uma coisa que não tem como voltar atrás.

O tempo que eu perdi não tem como recuperar mais. A vida aqui dentro ninguém quer viver, muitas vezes como um animal”.

Quando sair pretende ir para casa do irmão e mãe, “mas eu penso em procurar uma casa”.

[...]

Com base na avaliação atual e na história de vida do reeducando, perquiridas no intuito de colher o maior número possível de elementos sobre sua realidade, incluindo o funcionamento de sua estrutura psíquica, e de obter um maior embasamento para avaliar a possibilidade de cometer novos crimes, não se observou nenhum sinal que sugerisse doença mental grave ou persistente.

No momento, possui fator de risco moderado a baixo para aumento do risco de reincidência, considerando que demostrou apenas reflexão das consequências negativas em sua vida, sem, contudo, apresentar remorso ou culpa, uma vez que só verbalizou reflexão quanto as consequências na vida dos familiares da vítima quando questionado.

Seus valores ético-morais pareceram estar bem estruturados.

No exame o reeducando não apresentou sintomas psicóticos que pudessem comprometer o seu discernimento crítico da realidade.

Conforme citado anteriormente os instrumentos de avaliação foram usados com o objetivo de tornar a avaliação de risco de violência mais eficaz, identificando fatores de risco relevantes, o que auxilia na melhor avaliação do prognóstico. Tais instrumentos foram aplicados durante o exame pericial e sugeriram moderado a baixo risco de reincidência.

Pode-se concluir que, do ponto de vista médico-legal e psiquiátrico, o reeducando apresenta, portanto, moderado a baixo risco de reincidência.
[...]”

Ainda que o órgão ministerial insista que “
o apenado não possui, por enquanto, mérito subjetivo para ser agraciado com a progressão de regime
”, é impossível não observar que os pareceres e laudos acostados consideraram perfeitamente viável a reinserção gradual do reeducando ao convívio social, admitindo-se a sua transferência para regime prisional mais brando.

Dessa forma, levando-se em conta o teor da vasta documentação juntada aos autos, reputo satisfeitos, no presente caso, os requisitos objetivo e subjetivo ensejadores da progressão de regime, conforme dispõe o art. 112 da Lei no 7.210/84.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023